Tribunal: TJDFT
Processo: 0704296-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704296-95.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: PAPPAS AUTOCLÍNICA DE VEÍCULOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO INCIDÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. 1. A interpretação que ressai do art. 85, § 14, do CPC e da Súmula Vinculante 47 é que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. 2. O STF, no julgamento do Tema 808 da repercussão geral, firmou o entendimento de que “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” 3. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de Renda, posto que, excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes - Precedente: RE n. 855.091 – RS” (Tema 878). 4. A cessão de crédito não altera a natureza do precatório, consonância o Tema n. 361/STF e o art. 42 da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 5. Recursos conhecidos e não providos. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso III, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 43 e 111, ambos do Código Tributário Nacional, e 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988, ao argumento de que os juros de mora devem incidir no imposto de renda a ser retido na fonte. Entende que não deve ser aplicado o tema 878/STJ ao caso em comento. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera infringência aos seguintes dispositivos: a) artigos 5°, caput e inciso II, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ausência de fundamentação do acórdão ora vergastado; e b) artigos 43 e 111, ambos do CTN, e 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988, afirmando que o Tema 808 do STF não se molda ao presente caso, porque a remuneração de honorários não se insere nas hipóteses de não incidência do imposto de renda e devem ser descontados dos precatórios. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 43 e 111, ambos do Código Tributário Nacional, e 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir em relação à indigitada ofensa ao artigo 5°, caput e inciso II, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa, porquanto o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1470656 AgR / PE, relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25/3/2024). Igualmente o extraordinário não pode transitar quanto ao suposto malferimento aos artigos 43 e 111, ambos do CTN, e 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988. Isso porque “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1373066 ARE 1478790 AgR / AM, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 24/4/2024. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027